Tribunal: TJSP
Processo: 0006127-69.2015.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Apelo defensivo pela absolvição por falta de provas. Descabimento.
Inviabilidade do pleito absolutório. Mérito. Provas. Materialidade e autoria demonstradas. Respaldo da primeira nas peças de instrução; confirmação da última com base no relato judicial da vítima, que reitera o reconhecimento inicial, obtido na

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Apelo defensivo pela absolvição por falta de provas. Descabimento.
Inviabilidade do pleito absolutório. Mérito. Provas. Materialidade e autoria demonstradas. Respaldo da primeira nas peças de instrução; confirmação da última com base no relato judicial da vítima, que reitera o reconhecimento inicial, obtido na fase extrajudicial. Negativa do réu como fator inábil a derruir a sólida indicação feita pela vítima. Processo penal moderno. Inadmissibilidade da hierarquia probatória. Especial valor probatório em crimes praticados ao largo de testemunhas. Inexistência de razões para desprestígio da prova oral. Condenação mantida.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006127-69.2015.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante LUCAS
ROBERTO APARECIDO GABRIEL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso defensivo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006127-69.2015.8.26.0408 -Voto no 19641
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0006127-69.2015.8.26.0408.
Apelante:
LUCAS
ROBERTO
APARECIDO
GABRIEL
(Advogado, Dr. Vinícius André Ferreira Lima).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dr.a Renata Ferreira dos Santos
Carvalho.
Comarca: Ourinhos.
VOTO No 19.641.
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
APELAÇÃO.
ROUBO
SIMPLES.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Apelo defensivo pela absolvição por falta
de provas. Descabimento.
Inviabilidade do pleito absolutório. Mérito.
Provas.
Materialidade
e
autoria
demonstradas. Respaldo da primeira nas
peças de instrução; confirmação da última
com base no relato judicial da vítima, que
reitera o reconhecimento inicial, obtido na
fase extrajudicial. Negativa do réu como
fator inábil a derruir a sólida indicação feita
pela vítima. Processo penal moderno.
Inadmissibilidade da hierarquia probatória.
Especial
valor
probatório
em
crimes
praticados ao largo de testemunhas.
Inexistência de razões para desprestígio
da prova oral. Condenação mantida.
Negado provimento.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006127-69.2015.8.26.0408 -Voto no 19641
3
Trata-se de “APELAÇÃO CRIMINAL”,
interposta
por
LUCAS
ROBERTO
APARECIDO
GABRIEL, contra r. sentença condenatória de lavra do
Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Ourinhos (sentença publicada em 11.06.2018 cf. certidão de fls. 179).
Consta que Lucas (qualificado às fls. 34) foi,
inicialmente, denunciado por roubo majorado, porque,
em 02.10.2015, por volta das 18h30min, na Rua Paraná,
Centro, na cidade e Comarca de Ourinhos, subtraiu, para
proveito próprio, mediante grave ameaça exercida por
meio do emprego de simulacro de arma de fogo (não
apreendida), uma bolsa feminina, contendo pertences
pessoais e documentos, além da quantia de R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais), em detrimento da vítima Valdete Silva
Nicolini (cf. denúncia fls. 01/02, recebida em 15.10.2015 fls. 41/42).
De acordo com o averiguado nos autos, a
vítima Valdete, que recebera pouco tempo antes seu
salário, caminhava pelo logradouro citado, quando foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006127-69.2015.8.26.0408 -Voto no 19641
4
abordada, subitamente, pelas costas, por Lucas, que
teria encostado um objeto junto a seu corpo. Refreando a
ofendida de se virar, o réu, declarando estar armado,
anunciou o assalto e exigiu a entrega da bolsa dela. Teve
seu comando acatado, evadindo-se com item subtraído.
Depois do crime, a vítima reportou os fatos, inicialmente,
a seu marido, Silvio Nicolini Neto, que, em vasculha pelo
local, encontrou a bolsa num escoadouro público, com os
pertences e os documentos da vítima, porém já
desprovida do numerário.
Semanas depois do crime, o acusado
Lucas foi detido em possível flagrante por outro crime.
Valdete viu o rosto dele por meio de imagens dos meios
de comunicação e compareceu ao distrito policial para,
complementando o registro da ocorrência (B.O. no 1536/2015

fls.
05/06), indicar Lucas como autor do roubo,
reconhecendo-o por fotografia (cf. auto de reconhecimento
fotográfico positivo
fls. 16/17), o que ensejou a persecução
penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006127-69.2015.8.26.0408 -Voto no 19641
5
Após o devido processamento, a ação
penal foi julgada parcialmente procedente, já que a
majorante relativa ao emprego de arma restou afastada
(fls. 177): “Por outro lado, a causa de aumento de pena
decorrente do emprego de arma de fogo deve ser afastada,
haja vista que a própria vítima não pôde afirmar com certeza
a presença de tal circunstância.”.
Lucas foi, então, condenado como
incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, às penas
de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso
legal, ausentes quaisquer benesses penais (fls. 175/178).
Réu solto à falta de constrições deambulatórias, tendo-
lhe sido deferido o apelo em liberdade.
Apelo defensivo pela absolvição por falta
de provas (fls. 195/200).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006127-69.2015.8.26.0408 -Voto no 19641
6
Contrarrazões pelo não provimento do
apelo (fls. 205/208), com parecer da d. Procuradoria Geral
de Justiça em idêntico sentido (fls. 253/256).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Colhidos os depoimentos relevantes da
fase policial (fls. 07, 31). Caderno formado pelas próprias
peças de instrução, com especial aceno ao auto de
reconhecimento fotográfico positivo (fls. 16/17) e ao
auto de avaliação (fls. 33). Na fase judicial propriamente
dita, foram inquiridas a vítima Valdete Silva Nicolini e a
testemunha Silvio Nicolini Neto, interrogando-se o réu
Lucas por derradeiro (mídia anexo aos autos digitais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006127-69.2015.8.26.0408 -Voto no 19641
7
Apelo
defensivo
que,
sem
trazer
questões preliminares, impugna o desate de mérito
propriamente dito.
Sem embargo, a condenação é medida
que se impõe, a despeito do esforço argumentativo
dispendido pelo douto Advogado.
No binômio basilar de conformação da
responsabilidade criminal, as provas da materialidade,
não impugnadas por quaisquer das partes, tornaram-se
incontroversas. Jamais se erigiu dúvida sobre a própria
existência dos fatos
ponto, por sinal, explícito nas
razões recursais da Defesa
bem demonstrada com
lastro nas peças de instrução. O dimensionamento
econômico do roubo praticado é parcialmente dado pelo
auto de avaliação (fls. 33), correspondente aos itens
recuperados, graças à iniciativa do próprio marido da
vítima, Silvio, que recuperou “sponte propria” a bolsa com
os pertences e documentos de Valdete, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006127-69.2015.8.26.0408 -Voto no 19641
8
recuperando, todavia, o dinheiro roubado.
O ponto de contumélia diz respeito à
autoria, impugnada pela Defesa. Embora compreensível
a linha argumentativa do recurso, não há como se atingir
o deslinde absolutório. O nobre Defensor, “concessa
venia”, superestima as sucessivas negativas do réu,
apresentadas em solo administrativo (fls. 31), como em
juízo (cf. mídia), sem lograr explicar, contudo, sua
indicação como autor do fato pela vítima. Jamais
houvera qualquer contato prévio entre as partes, não se
extraindo, pois, quaisquer razões para que a ofendida
Valdete procedesse a uma indicação leviana de Lucas,
prejudicando um inocente. Apesar de abordada pelas
costas subitamente, Valdete pôde ver o rosto do algoz
durante o roubo, já que, apesar do comando dele para
não se virar, acreditou, num primeiro instante, tratar-
se de uma brincadeira. Antes mesmo de obter mínimas
indicações sobre a identidade do roubador, já o
descrevera como de cor parda, estatura mediana,
cabelos raspados e idade aparentando 28 anos
aproximadamente (fls.
06). Tais informações iniciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006127-69.2015.8.26.0408 -Voto no 19641
9
confirmaram-se, como se observa da mídia colhida pelo
sistema audiovisual, durante as provas orais obtidas sob
o selo do contraditório, como pelo auto de
reconhecimento fotográfico positivo (fls. 33). Valdete
procedeu,
enfim,
a
um
segundo
e
definitivo
reconhecimento na fase judicial, na medida em que
confirmou ter sido Lucas o indivíduo apontado como
roubador, pouco tempo depois do crime, após verificar
por meio das mídias sociais que ele havia sido preso
em flagrante por outro roubo. A testemunha Silvio,
confirmou ter achado a bolsa dela no entorno do local do
crime, corroborando o reconhecimento da esposa.
O caderno probatório contém, pois,
elementos probatórios, amealhados na fase judicial, com
complemento das peças de inquérito, que servem de
base à condenação, não havendo, tecnicamente,
margem para conclusão diversa. O acusado, que nunca
trouxe álibi ou contraprova, foi apontado com suficiente
precisão e assertividade pela própria vítima, prestigiada
pelo valor cardinal de sua palavra na elucidação de
um crime praticado ao largo de olhares alheios (“qui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006127-69.2015.8.26.0408 -Voto no 19641
10
clam
committit
solent”). A inexistência de testemunhas
presenciais ao delito
que se tenham identificado, ao
menos é puramente circunstancial e não compromete,
nem enfraquece, o valor probatório do reconhecimento
judicial operado pela ofendida. Afinal, de um lado, é
esperado que o roubador, para assegurar o êxito da
incursão delitiva, busque uma ocasião propícia para
abordar sua vítima, o que exigiria, em regra, um local
relativamente ermo, ao menos, no momento do crime.
Ademais, o processo penal moderno rege-se pela
inadmissibilidade da hierarquia probatória, não se
arrematando
razões
puramente
jurídicas,
ou
especificamente atinentes ao caso, que levassem ao
acolhimento mais cauteloso da indicação feita por
Valdete. A tarifação probatória adstringe-se ao processo
penal do sistema inquisitivo, mostrando-se incongruente
com a lógica do sistema acusatório, sobrepujando-se,
enfim, o argumento relativo à ausência de terceiros ao
crime.
Na recente jurisprudência desta E.
Corte de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006127-69.2015.8.26.0408 -Voto no 19641
11
Revisão criminal. Estupro tentado art. 213, caput, c.c. art.
14, inciso II, CP. Lesão corporal art. 129, CP. O conjunto
probatório é robusto para lastrear o decreto condenatório.
Prescindibilidade do Exame de Corpo de Delito para prova
da ocorrência de estupro, que constitui crime que não
necessariamente deixa vestígios, podendo, no caso, ser
suprida por prova testemunhal. A vítima, em todas as
oportunidades em que foi ouvida, confirmou de forma
segura e coerente, o abuso sofrido. Inquestionável que,
em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, os
quais em geral são praticados às escondidas, a palavra
da vítima é de maior valia, sendo suficiente para
comprovar autoria e materialidade. Testemunhas
confirmaram a narrativa da ofendida. Versão do
acusado restou isolada no conjunto probatório. Em
sede de revisão criminal, não cabe discutir se a prova era
suficiente
ou
insuficiente
ao
reconhecimento
da
culpabilidade do réu, mas tão somente verificar se a
condenação foi contrária à evidência dos autos, ou seja, se
está diante de uma sentença condenatória sem suporte em
qualquer prova, sem arrimo em nenhum elemento de
convicção. O que não é o caso dos autos. Condenação
mantida. Inviável desclassificação para o delito previsto no
art. 215-A, do CP Claro emprego de violência, bem como
trata-se de delito subsidiário somente aplicando-se o
mesmo quando ele não configura crime mais grave, como
é o caso em análise. Presente a circunstância agravante
disposta no artigo 61, inciso II, alínea "b", CP para o delito
de lesão corporal, posto que o réu se valeu de agressões a
fim de subjugar a vítima e, assim, atingir seu intuito lascivo.
Pena e regime mantidos, pois bem fundamentados e
condizentes com as circunstâncias e a reprovabilidade do
crime.
Pedido
negado.
(TJSP;
Revisão
Criminal
2256224-76.2019.8.26.0000; Relator (a): Freitas Filho;
Órgão Julgador: 4o Grupo de Direito Criminal; Foro de
Socorro - 2a Vara; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data
de Registro: 29/09/2020)
APELAÇÃO CRIMINAL
ESTELIONATO
Pretendida
absolvição por ausência de dolo
Impossibilidade

Materialidade
e
autoria
delitivas
sobejamente
demonstradas pela prova oral e documental colhidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006127-69.2015.8.26.0408 -Voto no 19641
12
durante a instrução
Negativa do acusado que não
encontra arrimo nos elementos constantes dos autos
Palavras das vítimas as quais se confere relevante
valor probante
Devidamente comprovada a fraude
perpetrada pelo acusado na aplicação do ardil junto às
vítimas
Obtenção de vantagem indevida que causou
prejuízo aos ofendidos Dolo extraído do contexto em que
se desenvolveram os fatos
Condenação mantida

Penas e regime que não comportam alteração
Vida anteacta do acusado e reiteração criminosa que
recomendam a elevação da expiação e a fixação de
regime mais gravoso, bem como desaconselham a
concessão de quaisquer benesses legais
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Criminal
0001739-78.2014.8.26.0111; Relator (a): Camilo Léllis;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Cajuru - Vara Única; Data do Julgamento: 29/09/2020;
Data de Registro: 29/09/2020)
APELAÇAO CRIMINAL Roubo circunstanciado - artigo
157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal - Recurso
defensivo

Absolvição
por
falta
de
provas

Improcedência
Os depoimentos das vítimas e
testemunhas são suficientes para a comprovação dos
fatos Conjunto probatório suficiente à condenação
Bem delineada a consumação delitiva Impossibilidade
de afastamento da majorante do emprego de arma de
fogo, porquanto o Excelso Pretório firmou o entendimento
que a não apreensão desta não tem o condão de ensejar o
afastamento da majorante, se a comprovação da utilização
do objeto realizou-se por outros meios, sobretudo pelas
palavras das vítimas - Penas impostas e regime prisional
adequados à espécie
Apelo defensivo não provido.
(TJSP; Apelação Criminal 0007867-48.2017.8.26.0099;
Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 1a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de
Registro: 29/09/2020)
Apelação. Lesão corporal de natureza grave. Crime
cometido no âmbito da violência doméstica e familiar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006127-69.2015.8.26.0408 -Voto no 19641
13
contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r.
sentença diante da fragilidade probatória. Impugnações ao
laudo pericial. Não acolhimento. Vítima que prestou
relato coerente, narrando com detalhes a prática
delitiva. Palavra da vítima que se reveste de especial
valor nesta espécie de crime, mormente quando
corroborada por outros elementos de prova, como no
caso. Laudo pericial que satisfatoriamente aponta a lesão
corporal sofrida pela vítima e que a impossibilitou para as
atividades habituais por mais de trinta dias. Impugnações
ao laudo pericial que se mostram infundadas. Condenação
mantida. Dosimetria da pena que merece reparo tão
somente para fixação de regime aberto para cumprimento
da reprimenda imposta, mantida a vedação aos benefícios
legais. Percentual de 1/6 de elevação da pena base que se
mostra coerente em virtude dos maus antecedentes do réu
e de acordo com a jurisprudência pátria. Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Criminal
0008451-16.2017.8.26.0132; Relator (a): Xisto Albarelli
Rangel Neto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Catanduva - 1a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020)
Cenário probatório coeso, enfim, no que
se refere ao desate de mérito, não havendo azo, de fato,
a conclusão jurídica distinta.
Passo às penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006127-69.2015.8.26.0408 -Voto no 19641
14
Na lógica do modelo trifásico (artigo 68 do
Código Penal), assim se deu o dimensionamento punitivo (fls.
177/178): “Na aplicação da pena, de acordo com as diretrizes fixadas
pelo artigo 59 do Código Penal, as circunstâncias judiciais não lhes
são desfavoráveis, sendo assim, fixo a pena base em 04 (quatro) anos
de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, nos
termos do art. 157, caput, do Código Penal. Inexistem circunstâncias
atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Do mesmo modo não
incidem causas de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno a
pena acima fixada em definitiva. Deixo de substituir a pena privativa de
liberdade pela restritiva de direito, por tratar-se de crime cometido com
grave ameaça à pessoa (art. 44, inciso I, do CP). A pena suplantou dois
anos, razão pela qual deixo de conceder a suspensão condicional da
pena (art. 77, caput, do CP). O regime inicial de cumprimento da pena
imposta deverá ser o ABERTO, nos termos do art. 33, § 1o, alínea 'c', do
Código Penal. Posto isto, e o mais que dos autos consta, julgo
PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra LUCAS
ROBERTO
APARECIDO
GABRIEL,
portador
do
documento
de
identidade R. G. no 13.996.180-3-SSP/PR, qualificado a fls. 34 dos autos,
para CONDENÁ-LO como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal
à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, além de 10
(dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. O acusado respondeu
ao processo em liberdade, e assim poderá responder eventual recurso,
salvo se deva ser preso por outro motivo.”.
Dimensionamento punitivo correto, não
se aplicando ainda, a Lei no 13.654/2018 (sem maior impacto
na prática, em se tratando de roubo simples).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006127-69.2015.8.26.0408 -Voto no 19641
15
Na primeira fase, a pena-base já foi
conservada no piso, malgrado o produto do roubo,
envolvendo
numerário
consistente
em
seus
rendimentos laborais (recebidos, pela vítima, naquela mesma
data), o que teria exigido maior rigor punitivo, ora não
aplicado por se cuidar, aqui, unicamente, de apelo da
Defesa. Ademais, o réu exibe condenações definitivas
por
roubo
majorado
e
resistência
(Processo
0004187-08.2015.8.16.0098 trânsito em julgado em 04.03.2016), assim
como por furto qualificado e corrupção de menores
(Processo
0006748-05.2015.8.16.0098

trânsito
em
julgado
em
02.08.2016), perante a Justiça do Estado do Paraná (de onde
é procedente o réu, natural de Jacarezinho), não considerado,
ainda, um terceiro feito (roubo majorado também), ainda sem
trânsito em julgado (Súmula 444 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça), o que comportaria impacto na dosagem das
penas e na fixação do regime, nada se revertendo aqui à
falta de recurso da Acusação. Não havia fatores técnicos
a serem sopesados nas fases subsequentes, bem
afastada, à falta de respaldo probatório, a majorante
relativa ao emprego de arma de fogo (não vista nem pela
vítima, como verificado das provas orais). Penas definitivas
correspondentes ao mínimo, ora confirmadas em sua
integralidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006127-69.2015.8.26.0408 -Voto no 19641
16
Mantêm-se, ainda, à falta também de
dados sobre as condições financeiras do réu, o valor
unitário mínimo da sanção econômica.
Quanto ao regime inicial, apesar da
relativa leniência na fixação do mais brando, por conta da
proclividade do réu à senda criminosa, mantém-se o
aberto, em vista das circunstâncias, ainda que pouco
proporcional ao rigor punitivo que demandava o caso.
Não é demais destacar não ser aplicável,
no caso, o previsto no artigo 387, §2o, do Código de
Processo Penal, porque inexistente qualquer constrição
cautelar, e, se houvesse, teria sido irrelevante à fixação
do regime de início de seu cumprimento, já estipulado
na forma mais branda. De qualquer forma, devendo ser
avaliados eventuais incidentes durante o resgate das
penas pelo juízo competente, o das Execuções
Criminais, que terá condições para colher elementos de
prova sobre existência ou não de requisitos legais para
tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006127-69.2015.8.26.0408 -Voto no 19641
17
Desautorizada,
na
espécie,
porque
ausentes os requisitos legais, a substituição da corporal
por restritivas de direitos, haja vista cuidar-se de
condenação por crime doloso cometido com grave
ameaça à pessoa, com imposição de pena reclusiva
equivalente a 04 (quatro) anos, além de socialmente não
recomendáveis tais espécies abrandadas ao caso (nos
termos do artigo 44, caput, do Código Penal).
Do exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR